Tribunal: TJBA
Processo: 8007658-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007658-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUSIETE ROCHA DA SILVA FARIAS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO, BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA, BRISA SAMAI ROCHA DOS SANTOS CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROFESSORA ESTADUAL MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pleiteia a Impetrante a inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos seus proventos de aposentadoria. 2. Os aposentados ou pensionistas que ingressaram na inatividade antes da EC 41/03, de fato, fazem jus a paridade remuneratória com fundamento no art. 40, § 8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferida as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos, como é o caso da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002. 3. Assim, comprovado que a impetrante faz jus à paridade remuneratória por se encontrar aposentada desde 01/06/2012 (ID. 57222026) e reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se pela existência de direito líquido e certo a que a referida verba passe a integrar os seus proventos de inatividade, no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade. 4. Segurança CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007658-84.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUSIETE ROCHA DA SILVA FARIAS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .